Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0734847-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FERNANDA FIUZA MUNIZ Agravado (s): BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA FIUZA MUNIZ em face da decisão que, nos autos da ação revisional de contrato movida contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos a 35% de sua renda líquida. Como não houve o correto recolhimento do preparo recursal, a agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro (ID 63215772) mas manteve-se inerte (ID 63674623). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No caso dos autos, não houve o correto recolhimento do preparo recursal e a recorrente foi intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC[1]), isso porque o código de barras da guia de ID 63120002 é diferente do código de barras do suposto comprovante de pagamento de ID 63120004. Contudo, a agravante quedou-se inerte, segundo a certidão de ID 63674623. Portanto, houve a deserção do recurso. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREPARO DIVERGENTE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MOMENTO OPORTUNO AO RÉU. CONSTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. Intimado para o pagamento em dobro do preparo em razão da divergência entre o código de barras da guia recursal e do comprovante de pagamento, o seu descumprimento enseja o reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso. 3. Nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação, opera-se a preclusão para apresentar a impugnação. 4. Preliminar de deserção suscita de ofício. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1887496, 0700277-12.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJE: 17/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso pela sua deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.